Tribunal: STF
Processo: ARE 1567265
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Dispensa imotivada. Empregado público. Sociedade de economia mista. Temas nºs 131 e 1.022 da Repercussão Geral. Distinguishing do caso concreto. Precedentes. 



    1. No julgamento do RE nº 589.998, Tema nº 131, Rel. Min. Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “[a] Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados”. E, no julgamento dos embargos de declaração opostos, a Corte concluiu que tal entendimento somente se aplica à ECT.



    2. A Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 1.022 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 688.267/CE, assentou que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados e que tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista. 



    3. O Plenário da Suprema Corte, por estar procedendo à alteração de sua jurisprudência, que admitia a dispensa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sem qualquer motivação, modulou os efeitos de sua decisão, de modo que o entendimento prevalecente somente passou a ser exigível a partir da publicação da ata do julgamento de mérito, que ocorreu em 4/3/2024.



    4. O caso em análise guarda particularidades que o distinguem dos Temas nº 131 e 1.022 da Repercussão Geral.



    5. Agravo regimental não provido.